Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BEM IMÓVEL SONEGADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. DIREITOS PESSOAIS PASSÍVEIS DE PARTILHA.

I. A matéria impugnada centra-se na questão controvertida de mérito atinente à comprovação (ou não) de aquisição de bem imóvel pela autora da herança, passível de partilha.
II. Vale lembrar que nas cessões de direitos, prepondera a informalidade, valendo atribuir a interpretação mais condizente com a intenção das partes manifestada na transação e com a boa-fé objetiva, nos termos do Código Civil, art. 113.
III. A procuração outorgada em data posterior ao do negócio jurídico não perde a natureza jurídica translativa de direitos economicamente aferíveis, além de conferir veracidade ao negócio jurídico pretendido pela inventariada, cerca de 60 (sessenta) dias antes, em especial porque ostenta a descrição específica do lote de terra objeto do contrato de promessa de compra e venda.
IV. Se a ausência das formalidades do contrato de promessa de compra e venda é impeditiva para a transferência da propriedade do imóvel (direito real), o mesmo não ocorre com a transferência de direitos pessoais, podendo ser considerado como verdadeiro instrumento de cessão de direitos, interpretado em consonância com a procuração outorgada.
V. Apelação desprovida.